Tribunal: TJMT
Processo: 1008258-67.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de João Cleiton Baratela Rodrigues, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso no dia 04 de maio de 2021, juntamente com Anglesio Gomes Romanzini, em suposto flagrante delito, pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo homologado a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva em plantão judiciário.
Alega-se que a decisão proferida pela autoridade coatora está desprovida de fundamentação, não apresenta sequer indícios de envolvimento do acusado no crime imputado, nem evidencia qualquer contato anterior à data do fato com o coacusado, ou seja, não aponta qualquer elemento apto a embasar uma prisão cautelar, em ofensa ao art. 93, IX CF/88 e art. 315 do Código de Processo Penal e aos pressupostos do art. 312 do CPP.
Aduz que não há menção concreta e sim, mera suposição destacada na decisão, que o paciente teria participação no crime em comento uma vez que trafegava próximo ao local em que localizaram os produtos ilícitos.
Por fim, assegura que no presente caso, revelam adequadas e proporcionais a aplicação em substituição as medidas cautelares diversas de prisão, descritas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por tais razões, requer a concessão da ordem em favor do paciente, liminarmente inclusive, para que seja revogada sua prisão preventiva, concedendo a ele a liberdade, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 87068507). Juntou documentos (Id. 87068509).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de João Cleiton Baratela Rodrigues, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, aqui apontada como coatora.
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Incialmente, consigno que a negativa de autoria pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
O Boletim de ocorrência narra os seguintes fatos:
“DURANTE OPERAÇÃO HÓRUS/VIGIA, EM CONTINUIDADE A FORÇA TAREFA DO GEFRON NO COMBATE AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS NA FRONTEIRA ENTRE BRASIL/BOLÍVIA NO ESTADO DE MATO GROSSO, NO MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO-MT, FOI REALIZADA ABORDAGEM EM FUNDADA SUSPEITA, EM UMA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A BR 174, DE UM VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY DE COR PRATA, ANO 2009/2010, DE PLACA NEE-3666, RENAVAM No 00149859406 E CHASSI 9BD17164LA5453840, SENDO CONDUZIDO POR ANGLESIO GOMES ROMANZINI, DE RG No 19786204/ SSP-MT, DE CPF No 025.099.711-82, QUE AO REALIZAR A BUSCA VEICULAR FOI ENCONTRADO NO PORTA MALAS DUAS GANGAS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A ENTORPECENTE DE PASTA BASE COCAÍNA, EM ATO CONTÍNUO FOI REALIZADO BUSCA AO REDOR DO PERÍMETRO, ONDE FORAM ENCONTRADOS MAIS DUAS CANGAS, ALÉM DE MAIS DUAS MOCHILAS DE COR VERDE COM PERTENCES PESSOAIS, UM CARREGADOR DE FUZIL E UM CELULAR LG DUAL SIM PRETO. QUE DURANTE A VARREDURA NO LOCAL, UM VEÍCULO TOYOTA/COROLA XEI DE COR CINZA, ANO 2005/2005 DE PLACA LQW-1016 E RENAVAM No 00846637006, CHASSI 9BR53ZEC258583941, SENDO CONDUZIDO POR JOÃO CLEITON BARATELA RODRIGUES, DE CPF No 013.902.421-29 E RG No 1750164-4, APROXIMOU DO LOCAL REPENTINAMENTE, ONDE ESTAVA SENDO FEITO A ABORDAGEM, NO MOMENTO QUE VISUALIZOU A VIATURA POLICIAL, O MESMO, TENTOU EMPREENDER FUGA, SENDO DETIDO DE IMEDIATO. QUESTIONADO O PORQUE ESTAVA INDO PARA AQUELE LOCAL, RESPONDEU QUE ESTAVA INDO URINAR. DIANTE DOS FATOS, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS E ENCAMINHADOS JUNTAMENTE COM OS VEÍCULOS E OS ENTORPECENTES PARA A DELEGACIA ESPECIAL DE FRONTEIRA - DEFRON DA CIDADE DE CÁCERES/MT, PARA AS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER, SENDO ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS.”
No caso dos autos, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não praticou a conduta a ele imputada, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.
Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
Trago julgado desta Corte de Justiça:
[...] A “fumaça do cometimento do delito” resta verificada quando a autoridade impetrada expõe suficientemente a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria. Assim, à luz do rito célere conferido ao habeas corpus, que não comporta incursões aprofundadas no contexto fático-probatório do processo de origem, torna-se descabido o acolhimento da tese de negativa de autoria, tema que deve ser oportunamente enfrentado pela autoridade de primeiro grau na ação penal correlata. [...] (N.U 1014928-29.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)
Quanto aos requisitos da prisão preventiva, para análise, transcrevo parte da decisão proferida:
“A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, laudo preliminar de constatação da droga, sendo constatada a presença de cocaína e maconha, bem como boletim de ocorrência e depoimentos. Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelo seu depoimento dos policiais. Neste sentido os policiais Joarez Crescente da Silva e José Silvio Cardoso de Oliveira “que ao realizarem a abordagem dos suspeitos em uma estrada vicinal que dá acesso à BR 174, foram encontrados no veiculo FIAT Palio foram encontradas duas cangas de substancias análogas a entorpecentes, pasta base de cocaína, e em busca no perímetro foram encontrada mais duas cangas, duas mochilas com pertences pessoais, um carregador de fuzil e um celular, e no veiculo Toyota Corolla conduzido por João este tentou evadir-se do local mas fora detido pelos policiais.” O depoimento prestado pelos flagranteados corrobora para os indícios de autoria. Anglésio confirma que estaria indo buscar droga, apesar de informar que no momento da apreensão não estava de porte das drogas. Informa que levaria a droga até o ponto de referência e outro veículo buscaria. Informa que a polícia o prendeu e depois retornou com seu veículo até o ponto de referência, quando prendeu João Cleiton. João Cleiton informa que saiu de Quatro Marcos para Pontes e Lacerda e parou na beira da estrada para urinar. Que próximo ao local de parada estava o veículo de Anglésio (fiat palio). Informou que não costuma sair nesse horário de casa, mas que neste dia o fez em razão do longo percurso que teria que realizar no dia.
Pela análise sumária do conjunto probatório do APF verifico devidamente preenchidos os indícios de autoria de ambos os custodiados.Em consulta aos antecedentes criminais do acusado Anglesio verifico que há vários processos de prisão em flagrante em seu desfavor todos associados ao mesmo crime destes autos (882-83.2017.811.0098, 739- 94.2017.811.0098, 1343-26.2015.811.0098, 6825-66.2017.811.0006), bem como há nesta comarca o processo no 40-40.2016.811.0098 ainda em tramite por receptação e o processo no 389-21.2019.811.0039 na Comarca de São José dos Quatro Marcos que foi concedido suspensão condicional do processo. Quanto ao acusado João verifico que se encontra na mesma situação tendo vários flagrantes em seu desfavor e executivos de pena (1966-47.2018.811.0046, 2000006-87.2019.811.0013, 2000006-87.2019.811.0013), bem como na Comarca de Comodoro há processo em tramite pelo mesmo crime cometido neste autos (2628-11.2018.811.0046).Assim, considerando a gravidade do delito praticado, sendo presos em flagrante ao tentar transportar substancias entorpecentes associadas ao tráfico de drogas positivadas conforme o laudo de id. 54865303 a aplicação de outra medida que não seja a segregação cautelar. A quantidade e diversidade da droga apreendida importa em ofensa à ordem pública, o que justifica a decretação de prisão preventiva. O cárcere cautelar se apresenta indispensável para a instrução penal e aplicação da lei penal. Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o autuado terá o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e ceifando atitudes semelhantes com a reincidência da conduta dos autuados. Diante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos autuados Anglesio Gomes Romanzini e João Cleiton Baratela Rodrigues, já qualificado(a) nos autos e, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA”
Nota-se que o juízo “a quo” converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, ante a comprovação da materialidade e indícios de autoria do delito imputado (fumus comissi delict), não só em razão da gravidade do crime imputado, evidenciada pela natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também pelo fato de que o beneficiário ostenta registros de prisões anteriores ao fato, ação em trâmite onde responde por crime idêntico e executivo de pena em andamento), tendo, ao que aparenta, reincidido na prática delituosa, em desrespeito à regras estabelecidas para o convívio social.
Diante da fundamentação utilizada na decisão combatida, ao menos nesse momento, não visualizo manifesta ilegalidade, tampouco teratologia ou completa ausência de fundamentação na decisão que decretou a segregação cautelar, que possa autorizar a concessão da ordem, em liminar.
Anoto por derradeiro que as medidas cautelares alternativas à prisão, no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração. No caso, ao que se observa, a decisão proferida pende para o absoluto acerto e, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a concessão da liminar, indefiro-a, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do presente writ.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos e de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), indicando os fundamentos da decisão que decretou a segregação do paciente e as justificativas que evidenciam a necessidade de manutenção da medida adotada, esclarecendo quanto aos antecedentes criminais citados, encaminhando documentos que entender pertinentes para a compreensão do constrangimento ilegal alegado no presente writ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.